Tribunal: CARF
Processo: 11041.000998/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000998/2008-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.701 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAMPEANO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada para eventuais substituições), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
A empresa em epígrafe solicitou ressarcimento de COFINS não cumulativo de
exportação referente ao quarto trimestre de 2007, conforme PER/Dcomps contidas nos
autos, no valor de R$ 2.977.355,02. A interessada atua no ramo de industrialização de
produtos alimentícios de origem animal, em especial para exportação.
A DRF de origem apreciou o pleito e o deferiu parcialmente. No Relatório do
Procedimento Fiscal (fls. 300 a 306) é descrita a auditoria realizada e as glosas
efetuadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000998/2008-48
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000998/2008-48

Foram encontradas divergências entre algumas contas contábeis e os valores repassados
para o Dacon. Com relação às receitas, constataram-se diferenças entre os valores de
receitas declarados como sujeitos à alíquota zero e aqueles comprovados
documentalmente, mediante a soma das notas fiscais para as quais houve comprovação
do ingresso na zona franca de Manaus. Seguindo o relatório, teriam sido também
descontados créditos indevidos em relação aos insumos, por terem sido incluídas
aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição, adquiridas de empresas
imunes/isentas e de pessoas físicas, que não dão origem a créditos, e apurados créditos
sobre bem não caracterizado como insumo. Também foram glosados créditos de
despesas de energia elétrica, pois parte da energia é consumida por outra empresa do
mesmo complexo industrial, INESA Brasil Indústria de Embalagens LTDA (CNPJ
05.498.584/000190). Tal consumo é aferido em medidor paralelo e registrado
contabilmente por Pampeano Alimentos S/A. Também foram reduzidos os créditos
correspondentes às despesas de armazenagem e frete, pois a soma dos valores contábeis
não corresponde ao valor transferido para o Dacon. Por fim, foram glosados valores de
despesas de depreciação, por terem sido incluídos na base bens não vinculados
diretamente à produção.
Os cálculos do valor a ressarcir foram refeitos (fls. 294 a 296). Com base no Relatório
Fiscal, foi emitido o Despacho Decisório DRF/PEL Saort no 597 (fl. 310), glosando o
valor de R$ 27.375,71 e reconhecendo o direito ao ressarcimento para o trimestre no
valor de R$ 619.023,74. A interessada foi cientificada em 04/11/2011 (fl. 313).
Em 02/12/2011, a empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 314 a 344).
Contesta os acréscimos de receitas obtidos pelo agente fiscal ao consolidar as
respectivas contas, em contraste com o informado no Dacon, por ter sido somada a
conta contábil “2300408 – reserva de incentivo ICMS 2007”, correspondente as
diferenças de alíquotas de ICMS interestaduais. Entende que tais valores correspondem
a créditos presumidos de ICMS que não se coadunam ao conceito de receita, sendo, isto
sim, reembolso de despesas. Cita decisão do Conselho de Contribuintes em apoio ao
entendimento. Explica a diferença em relação as receitas tributadas à alíquota zero pelo
fato de parte das vendas terem sido devolvidas e, como tal, não poderiam integrar a base
de cálculo. Sobre as demais vendas, entende que juntou a Declaração de Ingresso
emitida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), encontrando-se
em consonância com a previsão de alíquota zero do art. 2o da Lei 10.996/04. Pleiteia a
posterior juntada das notas comprobatórias.
Protesta contra a glosa dos valores dos insumos, pois todos seriam produtos que foram
tributados, mesmo que sujeitos à incidência em cascata. Também contesta a glosa dos
créditos de energia elétrica, pois as faturas vem em seu nome e os valores são recolhidos
pela empresa. Prosseguindo, a empresa INESA fabrica embalagens de lata vendidas
exclusivamente para a impugnante, ocupando prédio do complexo industrial. Alega que
os valores recebidos da empresa se referem a custos pela utilização de redes e
equipamentos, sendo fixos e mensais, o que comprovaria não se tratar de ressarcimento
pela energia elétrica. Contesta também a glosa dos valores das despesas portuárias, pois
tratam-se de dispêndios necessários para a exportação dos produtos. Considera que
existe autorização legal para o creditamento no art. 3o, IX, da Lei 10.637/02 e que não
se pode impor restrições à redação legislativa.
O contribuinte também contesta a glosa de parte dos valores de depreciação, cujos
centros de custos não estariam vinculados diretamente na produção de bens e serviços
destinados à venda. Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois a Autoridade
Fiscal não apresentou justificativa para a desconsideração de centros de custos, não
apresentando motivos para tal ato, ou mesmo fundamentação legal, sendo sua obrigação
apresentá-los. Segundo a litigante, os centros de custos desconsiderados estão ligados ao
processo produtivo da empresa. Traz soluções de consulta que prescrevem que a
depreciação de bens do Ativo Permanente, desde que vinculados ao processo produtivo,
geram direito a crédito da contribuição, bem como jurisprudência administrativa. Nesse
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000998/2008-48

item, entende caracterizado cerceamento de defesa e existente nulidade dos atos.
Novamente, protesta pela posterior juntada de notas fiscais dos referidos itens. Por fim,
requer seja refeito o rateio entre receitas do mercado externo e interno, em função da
comprovação apresentada, reformadas as glosas para reconhecimento integral do
crédito, suspensa a exigibilidade do crédito tributário e homologadas as compensações.
Em 26/03/2012, a empresa vem novamente aos autos solicitando a anexação de
documentos em complemento aos apresentados no momento da manifestação (fls. 341 a
351). Junta notas fiscais colecionadas por amostragem referentes a devolução de vendas
realizadas para a Zona Franca de Manaus.
Cumpre registrar que foi impetrado processo judicial visando à compensação dos
créditos em questão com débitos previdenciários e a apreciação célere dos pedidos de
ressarcimento, conforme notícia nos autos (fls. 352 a 364). Tais providências são afetas
à unidade de jurisdição.
A 2a Turma da DRJ Porto Alegre, por meio do Acórdão 10-43.136, de 28 de
março de 2013 (fls. 374 a 387), julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o crédito tributário exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, não há que se falar em anulação ou cancelamento do
despacho decisório.
RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
As operações que deram origem aos créditos informados no Dacon e as alegações do
contribuinte em sua manifestação de inconformidade devem ser comprovadas de forma
inequívoca, sendo obrigação do contribuinte apresentar a devida documentação
comprobatória.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Os valores de subvenções, para custeio e para investimentos, correspondentes a crédito
presumido do ICMS, integram a base de cálculo da contribuição não cumulativa. Não
existe previsão legal para a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PROCESSO
PRODUTIVO.
Apenas os bens e serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos ou para os
quais existe previsão legal específica é que dão direito ao creditamento do PIS não
cumulativo incidente em suas aquisições.
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000998/2008-48

A empresa poderá apurar créditos sobre os gastos com energia elétrica consumida em
seus estabelecimentos, não incluindo prédios usados por outra pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem de mercadoria na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, só geram direito ao desconto de créditos na apuração não
cumulativa do PIS quando comprovadas de forma individualizada. Entende-se por
armazenagem estritamente a guarda de mercadoria, não se incluindo nesse conceito
operações portuárias diversas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao processo
produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da
não-cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão da DRJ em 02/05/2013 (fl. 388), a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 29/05/2013 (fls. 396 a 444), repisando as alegações de sua
manifestação de inconformidade, e apresentando nova documentação a comprovar a procedência
dos créditos alegados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de Pedido de
Ressarcimento de PIS não cumulativo – receita de exportação, referente ao 4o trimestre de 2007,
no valor de R$ 2.977.355,02.
A DRF de origem apreciou o pedido e o deferiu parcialmente. Conforme
Relatório do Procedimento Fiscal (fls. 300 a 306), a Fiscalização entendeu pela glosa das
seguintes rubricas, as quais foram mantidas parcialmente pela DRJ:
(i) inclusão do crédito presumido na base de cálculo do ICMS;
(ii) Receitas tributadas à alíquota zero – mercadorias destinadas à Zona Franca de
Manaus (ZFM) – divergência de informações;
(iii) Bens utilizados como insumos;
(iv) Insumo - Despesas com energia elétrica;
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000998/2008-48

(v) Insumo - Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda;
(vi) Insumo - Depreciações.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo industrial de produtos alimentícios de origem animal, destinado em grande
parte ao mercado externo.
Quanto ao primeiro ponto – receitas tributadas à alíquota zero porque
destinadas à ZFM – a DRJ reconheceu parcialmente a não incidência da contribuição, já que
comprovado nos autos que a divergência apontada deriva de notas fiscais devolvidas, razão da
divergência verificada.
Alega a Recorrente, quanto quarto trimestre de 2007, que apresentou o
correspondente Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional, emitido pelo SUFRAMA, no
qual se comprova que referida mercadoria foi efetivamente enviada à zona incentivada,
devidamente vistoriada pelos órgãos responsáveis. Desta feita, considerando o ingresso da
mercadoria na ZFM, bem como o disposto no art. 2o, da Lei no 10.996/2004, ficam reduzidas a
ZERO as alíquotas do PIS/COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias
destinadas ao consumo ou à industrialização na ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da
ZFM.
No que se refere às despesas com frete e armazenagem, o agente fiscal ao
analisar as contas na contabilidade (contas contábeis utilizadas foram as de códigos 5.1.01.08.07,
5.4.01.09.01, 5.2.01.09.01, 5.2.01.09.03 e 5.2.01.09.06 – fls. 208), verificou a existência de
divergências entre os valores informados no DACON e os saldos constantes da contabilidade.
A Recorrente argumenta em seu recurso que o Agente Fiscal não utilizou todas as
contas contábeis que compõe a base de cálculo do crédito, deixando de verificar a conta
3.3.000.00.03, o que implicou na divergência dos valores apurados. Registre-se que o fato da
Recorrente não ter se pronunciado sobre relativo relatório não implica concordância com seus
termos. Desta forma, deve ser analisada referida conta.
Portanto, uma vez que o contribuinte trouxe argumentos e documentos que
sugerem a existência do crédito, entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente
momento.
No que concerne aos bens utilizados como insumos, a Recorrente sustenta que a
glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se
em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se
coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000998/2008-48

Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000998/2008-48

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000998/2008-48

com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos

§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000998/2008-48

critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 2o
trimestre de 2008:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, para:
1.1. apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada da utilização de cada
um dos bens entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos
termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá seguir a mesma ordem de
agrupamento das glosas, conforme planilha indicada no Relatório Fiscal (fls. 282-288) acostado
ao Despacho Decisório.
1.2. justificar porque considera que cada um dos bens considerados como insumo
são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado
a venda ou serviço prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
1.3. apresentar laudo técnico, relativo aos bens do seu ativo fixo, com a
demonstração detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000998/2008-48

aplicados (em quanto tempo) e se podem ser considerados itens necessários aos serviços de
manutenção da máquina ou equipamento;
1.4. demonstrar de que forma cada bem referido no item anterior foi
contabilizado, se imobilizado ou despesa;
1.5. apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada
bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao imobilizado,
no período referente ao processo (fls. 282-288). A recorrente deve indicar detalhadamente a
metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
1. 6. apresentar as notas fiscais de venda e de devolução relativas as divergências
do quarto trimestre de 2007 a corroborar as declarações do Protocolo de Ingresso de Mercadoria
Nacional, emitido pelo SUFRAMA, no referido trimestre;
1. 7. apresentar os livros contábeis atinentes às contas 3.3.000.00.03, a fim de
serem apurados os créditos com frete e armazenagem;
1.8. aproveitando a diligência, apresentar as contas de energia elétrica e demais
documentos que possam evidenciar que a energia elétrica foi efetivamente consumida em
proveito da atividade econômica da Recorrente nos estabelecimentos da Recorrente, e que
comprove que não houve qualquer reembolso desses valores pela INESA;
2. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
notadamente:
2.1. sobre o Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional, emitido pelo
SUFRAMA referente ao quarto trimestre de 2007 para atestar as vendas realizadas à ZFM, com
incidência da alíquota zero, assim como as notas fiscais de devolução, a fim de apurar eventual
crédito remanescente;
2.2. sobre as despesas de frete e armazenagem que sejam analisadas as contas
contábeis 3.3.000.00.03, a fim de que sejam sanadas ou não as divergências apontadas pela
fiscalização;
2.3. quanto às despesas de energia elétrica que seja analisado se a energia elétrica
objeto de solicitação de crédito foi consumida em benefício das atividades econômicas da
Recorrente;
2.4. sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de
apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção
da metodologia adotada no cálculo da depreciação.
2.5. por fim que deverá o Relatório Fiscal analisar a validade do crédito
informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.701 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000998/2008-48

3. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
4. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja aberto o
prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) para se manifestar quanto
ao laudo apresentado pela Recorrente e as conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital